Tribunal: TJDFT
Processo: 0708879-53.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708879-53.2023.8.07.0009 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LEANDRO FERREIRA GUIMARAES AGRAVADO: ITAU SEGUROS S/A D E S P A C H O Trata-se de Agravo Interno interposto por Leandro Ferreira Guimarães em face da decisão (ID 58281932) que não conheceu da Apelação Cível por ele interposta, diante da ausência de recolhimento do preparo recursal. Nas razões recursais (ID 58846910), alega que o Juízo de origem julgou extinto o processo sem verificar se as intimações ao patrono do Autor foram feitas de maneira correta, deixando de oportunizar o saneamento do vício apontado e, portanto, negando-lhe os princípios da ampla defesa e do contraditório. Aduz que o Juiz a quo não é apto para julgar o pedido procedente ou não, sem antes requerer uma perícia contábil para ter uma sentença fundamentada. Defende que a prova pericial é indispensável para a comprovação da ocorrência de anatocismo. Requer o provimento do Agravo Interno para, reformando a r. decisão, conceder o benefício da justiça gratuita com o prosseguimento da Apelação. Ocorre que tais fundamentos, a priori, não infirmam os termos da r. decisão agravada, que não conheceu do recurso por deserção. Assim, com base no art. 10 do CPC/15, à parte Agravante para se manifestar no prazo legal sobre possível ofensa à dialeticidade, a fim de evitar o não conhecimento do recurso com base no art. 932, III, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator